Tribunal: TJPA
Processo: 0026622-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026622-42.2011.8.14.0301

APELANTE: ZUILA CAVALCANTE RAAS, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, ZUILA CAVALCANTE RAAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PENSÃO POR MORTE. FATO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE DE GENITORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNINE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos pelo IGEPPS em face de acórdão que havia reconhecido o direito de ZUÍLA CAVALCANTE RAAD ao recebimento de pensão por morte de seu filho, ex-segurado do regime previdenciário estadual. A parte embargante aponta fato superveniente: o reconhecimento judicial, com trânsito em julgado, de união estável entre o ex-segurado e a senhora Celeste Maia de Araújo Coutinho, pensionista preferencial habilitada nos autos do processo nº 0002068-15.2011.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fato superveniente reconhecido nos autos enseja a modificação do julgado; (ii) estabelecer se a habilitação de pensionista preferencial exclui a legitimidade ativa da genitora para pleitear pensão por morte, nos termos da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e, excepcionalmente, podem ensejar efeitos infringentes quando identificada omissão ou fato superveniente relevante que modifique o panorama da decisão embargada.

4.

O reconhecimento judicial e definitivo da união estável entre o ex-segurado e a senhora Celeste Maia de Araújo Coutinho configura fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, apto a alterar o fundamento da decisão proferida no acórdão embargado.

5.

A existência de pensionista preferencial exclui a condição de dependente da genitora do ex-segurado para fins de percepção de pensão por morte, conforme previsto no §1º do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

6.

Configurada a ilegitimidade superveniente da autora, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso provido. À unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de fato jurídico reconhecido por decisão transitada em julgado pode ser considerada em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 493 do CPC.

2.

A habilitação de pensionista preferencial exclui a legitimidade ativa da genitora do ex-segurado para pleitear pensão por morte, nos termos do §1º do art. 6º da LC/PA nº 39/2002.

3.

A constatação de ilegitimidade ativa superveniente impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 485, IV, e 493; LC/PA nº 39/2002, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto pelo Estado do Pará e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito dias do mês de abril a sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha

(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo IGEPPS - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

(id. 24193529) contra o acórdão lançado no id. 24040280, assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO IMPUGNADO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERTINÊNCIA. SANEAMENTO REALIZADO. INDEFERIMENTO DO REFERIDO PLEITO ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA TANTO. DEMAIS VÍCIOS DE OMISSÃO SUSCITADOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA ACOLHIDO TÃO SOMENTE PARA SANEAR UM DOS VÍCIOS ALEGADOS, SEM CONCESSÃO DO EFEITO DESEJADO. ACLARATÓRIOS DO REQUERIDO NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o IGEPPS alegou (id.24193529) a ocorrência de fato superveniente, tendo em vista a existência de dependente preferencial, razão pela qual deveria ocorrer a exclusão da genitora do rol de dependentes previdenciários.

Informou que, quando a autora se habilitou ao recebimento do benefício previdenciário, na condição de mãe do ex-segurado Ivan Cavalcante Raad, falecido em 20/10/2010, não eram conhecidos outros possíveis dependentes, todavia, atualmente, o benefício vem sendo pago à Celeste Maia de Araújo Coutinho, na condição de companheira do ex-segurado Ivan Cavalcante Raad.

Alegou que, neste caso, a Lei Estadual nº 39/2002 desqualifica o pai e/ou mãe da condição de dependente previdenciário, nos termos do § 1º do art. 6º.

Destarte, entende que deve haver expressa manifestação do juízo sobre a manutenção da condenação, diante da habilitação de pensionista preferencial, que tem por consequência legal a exclusão da genitora do
rol
de dependentes previdenciários do ex-segurado.

Requereu, diante disso, o provimento recursal.

Ausência de contrarrazões da autora, ora embargada, conforme certificado no id. 25261577.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

É necessário, desde logo, reconhecer o fato superveniente apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, há habilitação de pensionista preferencial, a senhora Celeste Maia de Araújo Coutinho, que teve a união estável com o ex-segurado reconhecida através do processo n. 0002068-15.2011.8.14.0301, com decisão de mérito transitada em julgado.

Assim sendo, faz-se necessário o reconhecimento da ilegitimidade da autora Zuíla Cavalcante Raad, mãe do
de cujus
, considerando os termos do § 1º do art. 6º da Lei Complementar Estadual n. 39/2002
[1]
, que exclui a genitora da condição de dependente do ex-segurado quando há pensionista preferencial como na hipótese.

Deste modo, faz-se necessário emprestar efeitos infringentes ao presente recurso e reconhecer a ilegitimidade da autora ZUÍLA CAVALCANTE RAAD para o recebimento de pensão por morte do seu filho falecido.

Consequentemente, deve ser tornado sem efeito o acórdão de id. 1672913, que havia julgado procedente o pedido da autora para recebimento de pensão por morte, e ser extinta a ação em face da ilegitimidade ativa, com fundamento no disposto nos arts. 485, IV, e 493 do CPC.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pelo IGEPPS para reconhecer a ilegitimidade superveniente da autora ZUÍLA CAVALCANTE RAAD, tornando sem efeito o acórdão embargado, extinguindo a ação originária, com fundamento no disposto nos arts. 485, IV, e 493 do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 1º A existência de dependentes das classes I, II, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício definidos no inciso V.

Belém, 09/05/2025